Tribunal: TJSP
Processo: 2134780-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Contrato – Prestação de serviços – Plano de Saúde – Cirurgia reparadora pós-bariátrica – Tutela de urgência – Deferimento – Insurgência – Sentenciamento do feito – Perda de objeto – Ocorrência – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134780-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravada CATARINA DA
SILVA CAETANO VALERIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134780-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no34002 cmbm524
2
Voto no 34002/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2134780-42.2020.8.26.0000 dg
Agravante: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Agravado: CATARINA DA SILVA CAETANO VALERIO
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Fórum Reg. S. Miguel Pta.
Juiz(a) de 1o Grau: Paulo de Tarsso da Silva Pinto
EMENTA
RECURSO
Agravo de Instrumento
Contrato

Prestação de serviços Plano de Saúde Cirurgia
reparadora pós-bariátrica
Tutela de urgência

Deferimento Insurgência Sentenciamento do feito
Perda de objeto Ocorrência Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r.decisão de fls.55/56, dos autos principais que, em ação de obrigação
de fazer, tendo por objeto do contrato de prestação de serviços, relativo a
plano de saúde, deferiu a tutela de urgência para determinar à demandada que
autorize a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, na autora, sob pena
de multa a ser fixada.
Inconformada, a interessada recorre e pugna
pela reforma da decisão, mediante os argumentos expostos na minuta de
fls.04/20. Em apertada síntese, afirma que estão ausentes os requisitos para a
concessão da medida, restando evidente que a cirurgia indicada é
MERAMENTE ESTÉTICA e, não, de urgência e emergência.
O
recurso
foi
processado
sem
efeito
suspensivo. Após manifestação das partes, o recurso foi remetido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134780-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no34002 cmbm524
3
julgamento.
É o relatório.
A questão trazida à discussão no presente
agravo restou prejudicada, pela perda do objeto, visto que, conforme noticiado
em contraminuta e, também, através de pesquisa no andamento do processo
principal, a fls.235/237, o feito foi sentenciado, em 02.07.2020, com a
procedência da ação.
Sendo assim, não conheço do recurso.
ALVARO PASSOS
Relator